Tribunal: STF
Processo: ARE 1532402
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das súmulas do STF. Barramentos precários. Irregularidade. Degradação ambiental. Estudo de impacto ambiental. Licença ambiental. Resolução nº 237, de 1997, do Conama. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Mossoró contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. Na decisão originária se confirmou a condenação do Município em ação civil pública ambiental, reconhecendo a responsabilidade por degradação ambiental no Rio Apodi-Mossoró, decorrente de barramentos precários realizados sem licença ambiental, e determinando a construção de ponte definitiva.



    2. O fato relevante. Na petição do recurso extraordinário consta como argumento que “não se verifica essa inércia conforme todas as informações mencionadas alhures”, e que “não há qualquer omissão do ente público”. No acórdão recorrido constou: “resta configurada a omissão do Município de Mossoró acerca da sua obrigação de tutela ao meio ambiente”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação civil pública e determinou: “que o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA) e o Estado do Rio Grande do Norte se abstenham de licenciar ou emitir dispensa de licenciamento para obras consistentes em ‘barramentos’ precários, não precedidos dos necessários estudos técnicos, nos canais ou no leito do Rio Apodi-Mossoró; [e] DETERMINO, ainda, que o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Mossoró/RN se abstenham de reconstruir os barramentos rompidos no bairro Ilha de Santa Luzia, ou em qualquer outra localidade, nos moldes que foram edificados os barramentos, ora em análise; permitindo-se, contudo, a execução de projeto definitivo com respeito aos padrões mínimos de proteção ambiental e segurança contra novos rompimentos, mediante prévio estudo hidrológico e ambiental que justifique sua necessidade e adequação”. A 1ª Câmara Cível do TJRN manteve a sentença originária.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões principais em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CRFB); (ii) verificar se o recurso extraordinário atende ao requisito do prequestionamento; e (iii) examinar a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O art. 2º da CRFB, indicado como violado, não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, nem houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, atraindo a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    6. Ademais, divergir do acórdão recorrido quanto à alegação de ausência de omissão administrativa exigiria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR, POR FORÇA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 19, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República.



    3.1. Afirma estar “ausente frontal violação dos preceitos fundamentais a justificar a intervenção judicial, bem como diante da atuação gradativa da Administração Pública no que concerne ao objeto desta ação, não se afigurando hipótese de omissão do administrador, não há como imiscuir-se o Poder Judiciário na alocação dos recursos públicos, por se tratar de função típica do Poder Executivo” (e-doc. 23, p. 7).



    3.2. Aduz que, “no caso específico de Mossoró, não se verifica essa inércia conforme todas as informações mencionadas alhures. Não há qualquer omissão do ente público que, com planejamento e disponibilização orçamentária elege as obras prioritárias, de modo que a condenação firmada em acórdão viola, sobremaneira, os dispositivos mencionados” (e-doc. 23, p. 8).



    3.3. Pede “pelo conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, julgando pelo indeferimento dos pedidos autorais, haja vista flagrante violação a ordem constitucional” (e-doc. 23, p. 11-12).



    4. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do enunciado nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    5. O agravante alega que “é evidente que, ao longo de todo o recurso, o plano de fundo da discussão se deu a partir do princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Carta Maior. Ou seja, houve, sim, o prequestionamento da matéria, ainda que não tenha havido a menção expressa do respectivo dispositivo” (e-doc. 30, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. De início, observa-se que o art. 2º da CRFB, indicado como violado, nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 19). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) De mais a mais, complementou ainda o representante do Ministério Público, que ‘Caso ocorra a extinção do processo sem julgamento de mérito nestes autos, podem-se causar danos irreparáveis ao meio ambiente, uma vez que não se poderia cobrar do apelante medidas de proteção ao Rio Apodi-Mossoró no trecho da Ilha de Santa Luzia, por não ser obrigação amparada em nenhuma decisão judicial definitiva. Logo, sendo nítido que a proteção ambiental só foi possível por meio de determinação do poder judiciário, resta configurada a omissão do Município de Mossoró acerca da sua obrigação de tutela ao meio ambiente’” (e-doc. 19, p. 4; grifos nossos).



    9.1. Na sentença de 1º Grau, mantida pelo Tribunal de origem, consta:



    “(...) Por sua vez, a Resolução 237/1997, do CONAMA, prevê a necessidade de concessão de licença ambiental para a realização de obras e empreendimentos, bem como para o desenvolvimento de atividades potencialmente causadoras de dano ambiental, cabendo ao órgão ambiental impor condicionantes e medidas de controle e adequação para sua expedição. 



    Assim, nestes autos encontra-se o retrato da problemática referente aos barramentos que são feitos precariamente no trecho do Rio Apodi-Mossoró e que a cada período chuvoso são desfeitos, acarretando acúmulo de material argiloso, o que, por sua vez, importa em alteração do curso do rio em direção às margens e destruição sistemática da mata ciliar, com implicações de erosões, alargamento do canal e assoreamento.



    As consequências ambientai desses barramentos precários, realizados pelo Município demandado e autorizados pelo IDEMA e pelo Estado do Rio Grande do Norte, importam em intensa degradação ambiental. 



    O Órgão Ministerial, através do Inquérito Civil de nº 059/2008, juntou diversos documentos demonstrando a situação precária envolvendo o Rio Apodi-Mossoró, em especial o Relatório de vistoria técnica (Id. 48782710, págs. 20-48). 



    Além disso, outras provas foram confeccionadas no decorrer dos autos, como o Relatório de vistoria técnica (Id. 48785336), onde se concluiu que o rompimento recorrente desses barramentos tem deixado no leito do rio grande quantidade de terra, manilhas e outros materiais utilizados na construção, que associada à destruição sistemática da mata ciliar em praticamente toda a extensão do rio, tem contribuído sobremaneira para o processo de assoreamento. 



    Recomendou-se, ainda, que não houvessem intervenções no rio que impliquem em carreamento de materiais para as calhas, por ocasião das cheias (Id. 48785336, pág. 39). 



    In casu, a construção dos barramentos pelo Município de Mossoró/RN não foi precedida do estudo de impacto ambiental, nem das licenças ambientais impostas pela legislação de regência, situação que, por si só, autoriza a proibição de novas obras com as mesmas características. 



    Ocorre que, além do desrespeito às normas ambientais, quanto à necessária expedição das respectivas licenças, observa-se que os barramentos (passagens molhadas de terra) realizados pela municipalidade são destruídos a cada período chuvoso, situação que não resolve de forma definitiva o acesso da população de Passagem de Dentro à área urbana de Mossoró, ocasionando, ainda, dano ambiental, uma vez que todo o material é depositado no Rio Apodi-Mossoró. 



    Logo, em atenção aos princípios da prevenção e precaução, que são basilares no Direito Ambiental, mostra-se imperativa a proibição de obras idênticas para que o Município de Mossoró/RN não apenas se adeque às normas ambientais, mas, também, e principalmente, realize a construção definitiva de uma ponte que garanta o tráfego seguro de veículos e pedestres. 



    Destarte, é patente a violação das normas jurídicas, inclusive à de conteúdo constitucional, uma vez que os barramentos levantados no caso se mostram irregulares, não importando em improcedência da ação o fato de o Município de Mossoró/RN estar diligenciando no sentido de não mais construir barramentos, conforme informado em sede de alegações finais.” (e-doc. 13, p. 6-7; grifos nossos).



    10. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que, “não se afigurando hipótese de omissão do administrador”, seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Ambiental. 3. Saneamento básico. Centro de tratamento de esgoto. 4. Competência comum dos entes. 5. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.904-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 29/08/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. “



    (RE nº 1.343.181-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator